Tribunal: TJES
Processo: 0000267-29.2010.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-29.2010.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR e outros (4)

APELADO: NADIMA FADLALAH BERNARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
REQUISITOS DEMONSTRADOS
– RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora da ação de usucapião deveria demonstrar que exerceu a posse mansa e pacífica com
animus domini
pelo prazo ininterrupto de dez anos, já que alegava utilizar o imóvel como sua moradia habitual.

2. O vasto conjunto probatório (testemunhal e documental) confirma a alegação de que a autora exercia a posse do imóvel com
animus domini
, se comportando como efetiva possuidora ao arcar com os custos de manutenção do imóvel, tendo sido confirmado pelas testemunhas a sua residência no endereço do imóvel objeto da lide.

3. Os depoimentos indicados pelos apelantes não demonstram que o comodato foi acordado entre as partes envolvidas. Em outras palavras, a prova testemunhal não comprova que a autora foi cientificada de que sua posse seria exercida por mera permissão, o que não afasta, portanto, a intenção de possuir o bem.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE

Ambos os recursos suscitam a mesma preliminar de nulidade, ao argumento de que, por não ter sido realizado o julgamento conjunto das ações, o juízo de primeiro grau adotou conduta contraditória, que gerou prejuízo à defesa dos apelantes e frustração da confiança e das legítimas expectativas que decorreram da decisão anterior, que reconheceu a conexão entre as ações.

Sem razão os apelantes.

Sabe-se que a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração do prejuízo ocasionado à parte suscitante (
pas de nullité sans grief
), em atenção ao disposto no artigo 282, §1º do Código de Processo Civil.

Como reconhecem os apelantes, houve a concentração da produção das provas orais nos auto da demanda de usucapião, de modo que a alegação de nulidade se fundamenta tão somente no fato de que as ações não foram julgadas por sentença única.

No entanto, de tal fato não decorre, por si só, qualquer prejuízo aos apelantes, notadamente porque não há qualquer incompatibilidade, inconsistência ou contradição entre a sentença que reconhece a prescrição na ação de reintegração de posse e a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião

Ademais, não há que se falar em prejuízo advindo do julgamento do processo incidental destinado à impugnação ao valor da causa – julgado procedente em agosto do corrente ano –, já que os efeitos da alteração do valor da causa incidem somente na fase de execução (ainda não iniciada), em que será executada a condenação ao pagamento de honorários fixados 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da ausência de prejuízo, entendo por bem REJEITAR a preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao julgamento do mérito como segue.

Na origem, NADMA FADLALAH BERNARDO ajuizou, em 18/09/2009, ação de usucapião de imóvel (processo nº 0001499-13.2009.8.08.0064) situado na Rua Elias Alcure, nº 73, Centro, Ibatiba/ES, indicando como confrontantes do imóvel o Sr. Eberth Alves Machado e sua esposa Lia Leal Machado, e alegando o exercício de posse mansa e pacífica, por mais de 10 anos, com
animus domini
.

EBERTH ALVES MACHADO e LIA LEAL MACHADO, por sua vez, ajuizaram a ação de reintegração de posse (processo nº 0000267-29.2010.8.08.0064) do mesmo imóvel em 16/03/2010, por meio da qual narram que: (i) o então esposo da Sr.ª Nadma contraiu empréstimo junto aos autores, no valor de 887 sacas de café, com data de pagamento prevista para 13/03/1996; (ii) não tendo sido quitado o débito na data estipulada, houve a dação em pagamento com o imóvel objeto da lide em 20/08/1997; (iii) após o falecimento do esposo da Sr.ª Nadma, os autores permitiram que ela permanecesse no imóvel por mais algum tempo, a título gratuito, até que obtivesse condições de recomprar a casa, o que não ocorreu.

Por meio do despacho de fls. 112/113 da ação de reintegração de posse, o juízo
a quo
reconheceu a conexão entre ambos os processos, determinando a instrução e julgamento conjuntos.

Finda a fase de instrução, foi reconhecida a prescrição quanto ao pedido de reintegração de posse, pelos seguintes fundamentos:

No caso, vislumbro que
o Requerente deixou de demonstrar o termo inicial do alegado esbulho, embora sua narrativa fática seja de que recebeu o imóvel em dação em pagamento na data de 21/03/1997 (fls. 07) e a Requerida seguiu residindo no imóvel, tendo efetuado o pagamento de aluguéis mensais até o óbito do seu marido, em 05/09/1998
(fl. 50), sendo que a partir de então a relação passou a ser de comodato.

Nesse contexto, observo que não foi devidamente informado nos autos o marco temporal a partir do qual a posse da Requerida tenha eventualmente se tornado injusta, isto é, a data a partir da qual a Requerida desatendeu a notificação de desocupação do imóvel.

A bem da verdade,
sequer demonstra o Requerente a efetiva ocorrência do próprio comodato, de forma que só consta nos autos a comprovação da dação em pagamento
e, após tal evento, só se tem informação da data do óbito do à época marido da Requerida.

Sendo assim, a única data constante aos presentes autos, bem como aos autos em apenso, é a data da dação em pagamento e do óbito do Sr. Eden Faustino Bernando, data até a qual eram pagas prestações a título de aluguel do imóvel.

Não se pode deixar de observar, então, que estas são
anteriores à década que precede o ajuizamento da demanda, que se deu em 16/03/2010
.

Logo, tenho por bem reconhecer a
prescrição da pretensão autoral
.

Irresignados, os apelantes interpuseram o recurso de id. 9740999 nos autos da ação de reintegração de posse, por meio do qual alegam, em síntese: (i) vício de fundamentação por não ter sido a sentença proferida em consonância com as provas produzidas nos autos; (ii) ausência de prescrição, já que a ciência do esbulho se deu na data da citação promovida na ação de usucapião.

A ação de usucapião movida pela Sr.ª Nadma, por sua vez, foi julgada procedente nos seguintes termos:

Após analisar com acuidade os autos, em especial as provas constantes,
entendo que a pretensão autoral merece prosperar
. Explico.

Conforme o registro do Cartório de Registro de Imóveis de Ibatiba - 1º Ofício, a Requerente e o Sr. Eden Faustino Bernardo adquiriram o imóvel em voga no dia 20/11/1995 por meio do negócio jurídico de compra e venda.

Ademais, demonstram o exercício da posse pela Requerente as contas de água e energia em seu nome no endereço do imóvel em questão nos meses de novembro de 2001 e novembro de 2004, constantes às fls. 25/26.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, todas as testemunhas e informantes ouvidos confirmaram que a Requerente reside na Rua Elias Alcure, nº 73 há muitos anos, desde que a conhecem. A título de exemplo, destaco:

Alzira Maria Gabriel Oliveira

P: Onde ela mora?

R: Na Rua Elias Alcure

P: Há quanto tempo ela mora lá?

R: Só eu tem mais de quarenta anos que moro lá.

Helena Scussulim Aquino

P: A senhora sabe onde a dona Nadma mora? Onde é?

R: Sei, Rua Elias Alcure

P: Há quanto tempo ela está lá nesse imóvel?

R: Eu a conheço tem trinta e quatro anos morando no mesmo lugar.

Quanto ao exercício de posse sem oposição, observo dos depoimentos prestados em audiência que
a Requerente nunca foi incomodada por alguém que reclamasse a titularidade da casa objeto do litígio, sendo sempre tida como dona do imóvel
.

Confira-se os trechos a seguir:

Alzira Maria Gabriel Oliveira

P: A senhora sabe de alguém que tenha questionado a propriedade dela?

R: Não sei

P: Alguma vez a senhora viu o Sr. Eberth reclamar pela titularidade dessa casa?

R: Não

Helena Scussulim Aquino

P: Alguma vez a senhora viu o Sr. Eberth lá falando que aquela casa era dele?

R: Não

P: Depois do falecimento dele [do marido da Requerente] a dona Nadma continuou morando lá tranquilamente?

R: Sim

P: Foi incomodada por alguém?

R: Que eu saiba não.

Diante disso, verifico que
os requisitos ali previstos que demandam uma aquisição de domínio por via de usucapião extraordinária foram todos preenchidos
.

Isso porque a posse exercida pela Requerente sobre o imóvel em questão é contínua e restou demonstrado que a usucapiente preenche os requisitos de posse sem oposição e com ânimo de dona do bem por tempo superior ao prazo previsto pelo parágrafo único do art. 1.238, de dez anos com estabelecimento de imóvel como sua moradia, tanto quanto pelo previsto no
caput
do dispositivo, de 15 (quinze) anos.

Outrossim, saliento que o bem
é usucapível,
ante o manifesto desinteresse das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, às fls. 39/45.

Sendo assim, a
procedência
da demanda é medida que se impõe.

Insurgindo-se contra essa sentença, os apelantes apresentaram as razões recursais de id. 9855374, nas quais alegam, em síntese, (i) ausência de
animus domini
, já que a posse foi exercida por mera permissão, caracterizando a detenção, e não a posse necessária ao reconhecimento do direito à usucapião; (ii) a partir da ciência do intuito da apelada em não devolver o imóvel, foi ajuizada a ação de reintegração de posse, configurando-se a oposição capaz de afastar o requisito de posse mansa e pacífica.

Adianto que, após a detida análise dos autos, não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau em relação a ambos os feitos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão preenchidos os requisitos para a usucapião prevista no artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ao que se verifica, a autora da ação de usucapião – Sr.ª Nadma – deveria demonstrar que exerceu a posse mansa e pacífica com
animus domini
pelo prazo ininterrupto de dez anos, já que alegava utilizar o imóvel como sua moradia habitual.

Como já salientado pelo juízo de primeiro grau, o vasto conjunto probatório (testemunhal e documental) confirma a alegação de que a Sr.ª Nadma exercia a posse do imóvel com
animus domini
, se comportando como efetiva possuidora ao arcar com os custos de manutenção do imóvel, tendo sido confirmado pelas testemunhas a sua residência no endereço do imóvel objeto da lide.

Cabe salientar que, pela narrativa dos apelantes, a posse teria sido permitida a partir do falecimento do marido da Sr.ª Nadma, que se deu em agosto de 1998. Ainda segundo os apelantes, a prova testemunhal seria suficiente para comprovar o comodato verbal capaz de afastar o animus domini.

No entanto, os depoimentos indicados pelos apelantes não demonstram que o comodato foi acordado entre as partes envolvidas. Em outras palavras, a prova testemunhal não comprova que a Sr.ª Nadma foi cientificada de que sua posse seria exercida por mera permissão, o que não afasta, portanto, a intenção de possuir o bem.

Outrossim, não foi suficientemente comprovada qualquer interrupção no exercício da posse pela apelada, tampouco qualquer cobrança do imóvel pelos apelantes.

Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto a alegação de que a prescrição é afastada pelo fato de que a ciência do esbulho se deu somente com a citação promovida na ação de usucapião – mesma data em que foi ajuizada a ação de reintegração de posse, qual seja, 16/03/2010.

Isso porque, se segundo os próprios apelantes, a Sr.ª Nadma exercia a posse do imóvel pelo menos desde agosto de 1998, no momento em que promovida a citação (16/03/2010 – após o ajuizamento da ação de usucapião), já havia se passado mais de dez anos de exercício de posse mansa e pacífica, com
animus domini
, pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.